Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMAR CANDIDO DE OLIVEIRA (agravante/autor), em face da decisão proferida (197897775, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719765-04.2024.8.07.0001, em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REGIAO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 60157908), sustenta, em síntese, que requereu, junto a petição inicial, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, por não poder arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e\ou de sua família, bem como CTPS que comprova estar desempregado, desde o ano de 2021, onde recebia a quantia não superior a R$ 1.457,00 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), além de extratos da Receita Federal do Brasil, em que confirma que o agravante não auferia renda tributável, para suportar todas as suas necessidades mensais. Alega que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento, conforme dispõe o artigo 98, do CPC. Argumenta que, atualmente, recebe benefício social Bolsa Família, conforme comprovantes anexos, que lhe garante o mínimo existencial, já que antes, quando seus genitores faleceram e após perder o emprego, passou à condição de morador de rua (documento anexo), sendo que, com isso, não declarou IRPF nestes últimos 02 exercícios, por não alcançar o teto que o obrigaria fazer as declarações. Aduz que, com seus parcos recursos, precisa fazer frente às despesas pessoais para sua sobrevivência com o mínimo de dignidade. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja concedida ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.